Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DEIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. FILHA NO ENSINO MÉDIO. DESEMPREGADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver.
2. O dever alimentar ensejado pelo vínculo de parentesco se funda na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.
3. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira da alimentada. A jurisprudência tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
4. O alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a aduzida impossibilidade econômica, de sorte que, ponderando as inadiáveis necessidades da alimentada com a capacidade contributiva apurada, a majoração dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque estipulada de maneira razoável e proporcional em observância da atual realidade vivenciada pelas partes.
5. Precedentes: Acórdão 1670312, 0702106-66.2021.8.07.0007/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação: 13/02/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1656110, 0704869-55.2021.8.07.0002/APC, Relator Designado: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação: 07/02/2023, Sem Página Cadastrada; etc.
6. Recurso desprovido.